Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Carta precatória. Impugnação à avaliação. Homologação do laudo. Comissão de leiloeiro. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Fundamentação Suficiente. Pretensão de Rediscussão do mérito. Prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1017816-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (EMBARGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (EMBARGADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração.
Carta precatória. Impugnação à avaliação. Homologação do laudo. Comissão de leiloeiro. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Fundamentação Suficiente. Pretensão de Rediscussão do mérito. Prequestionamento implícito. Embargos rejei
tados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso interposto pelo Banco Rabobank Internacional Brasil S/A, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que rejeitou impugnação à avaliação, homologou o laudo pericial e fixou comissão de leiloeiro nos autos de carta precatória executiva.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de devolução da carta precatória; e (
ii
) contradição interna ao manter a fixação da comissão do leiloeiro, apesar do reconhecimento de que sua exigibilidade se condiciona à efetiva realização do leilão.

III.
Razões de decidir

3.
Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta, de forma implícita e logicamente coerente, a pretensão deduzida, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes, sobretudo quando estes constituem consectários do comando principal.

4.
A homologação do laudo de avaliação e a determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios revelam, de modo suficiente, a rejeição do pedido de devolução da carta precatória, em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual.

5.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, caracterizada pelo descompasso entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica quando o colegiado reconhece a possibilidade de correção futura e pontual da comissão do leiloeiro, sem comprometer a validade dos demais atos executivos.

6.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

7.
O prequestionamento dos dispositivos legais indicados encontra-se satisfeito de forma implícita, sendo desnecessária manifestação expressa quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta implicitamente a matéria, mediante fundamentação lógica e suficiente, sendo dispensável a análise individual de todos os argumentos das partes. 2. A fixação da comissão do leiloeiro, passível de adequação no momento oportuno, não configura contradição interna do julgado quando preservada a coerência entre fundamentos e dispositivo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente o prequestionamento implícito das normas jurídicas debatidas.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Banco Rabobank Internacional Brasil S/A
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
330482362
), o qual, à unanimidade de votos,
desproveu
o
recurso interposto pelo
em
bargante
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino
/MT,

nos autos da
carta precatória nº 0001475-71.2015.8.11.0005, que rejeitou a impugnação à avaliação, homologou o laudo de avaliação e fixou comissão do leiloeiro.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
330482362
)
sustentando
a existência de
contradições
e
omissões

no julgado.
Sustenta que houve omissão quanto à ausência de fundamentação da decisão do juízo de primeiro grau, que teria desconsiderado pedido expresso de devolução da carta precatória à origem, sem apresentar qualquer motivação específica para o indeferimento.

Quanto à alegada contradição, sustenta o embargante que o acórdão, embora tenha reconhecido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal condiciona o pagamento da comissão do leiloeiro à efetiva realização do leilão, deixou de excluir tal verba nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo anteriores ao certame, afirmando tratar-se de aspecto a ser corrigido oportunamente, o que revelaria incongruência entre a fundamentação adotada e a conclusão do julgado.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 11, 489, inciso II, e 797 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 884 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Intimados para apresentar contrarrazões, os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos
intrínsecos
e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do recurso.

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
sustenta que
alega
omissão
e contradição no julgado, notadamente quanto
a ausência de fundamentação da decisão recorrida

quanto o indeferimento do pedido de devolução da carta precatória
e a fixação da comissão do leiloeiro.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

Quanto à alegada omissão referente
a ausência de fundamentação
,
conforme
consignado no voto condutor, a decisão que homologou o laudo e determinou a prática dos atos executivos subsequentes (designação de leilão) carrega, em si, a rejeição lógica e implícita do pedido de devolução dos autos.

O dever de fundamentação, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, nem que prolate decisões prolixas sobre pontos que são consectários lógicos do comando principal.

Ao confirmar a competência do juízo deprecado para a realização do leilão, fundamentando-se na celeridade, na economia processual e no fato de a carta precatória já se encontrar em fase avançada de cumprimento, este Tribunal validou
a
r
atio

d
ecidendi

do juízo de origem. A decisão de primeiro grau, ao ordenar o prosseguimento da hasta pública no juízo deprecado, fundamentou-se na regularidade do trâmite da carta precatória e na competência funcional para a prática dos atos de expropriação ali delegados.

Portanto, não houve omissão deste Tribunal.

No que tange à suposta contradição acerca da comissão do leiloeiro, melhor sorte não assiste ao embargante.

Para o Superior Tribunal de Justiça,

“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

A tese foi devidamente enfrentada nos seguintes termos:

“Relativamente à fixação da comissão do leiloeiro nas hipóteses de remição, adjudicação ou acordo, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tenha entendimento no sentido de que a comissão só é devida quando efetivamente realizado o leilão, tal questão não possui o condão de viciar integralmente a decisão recorrida. Trata-se de aspecto específico que pode ser adequadamente corrigido no momento oportuno, sem prejuízo ao regular prosseguimento dos atos executivos.

Ademais, constata-se que a decisão recorrida estabeleceu limitação expressa da comissão em caso de adjudicação, remição ou acordo ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), demonstrando preocupação com a proporcionalidade e razoabilidade da remuneração. Eventual necessidade de ajuste pontual em tal aspecto não justifica a reforma integral da decisão, podendo ser objeto de correção específica sem comprometimento da validade dos demais atos praticados”.

Com efeito, a decisão colegiada optou por manter a decisão agravada por entender que a questão pode ser dirimida casuisticamente no momento oportuno, caso se verifique a ausência total de prestação de serviço. Trata-se de posicionamento jurídico claro e fundamentado, ainda que contrário aos interesses do embargante.

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
ou
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.

Por fim, destaque-se que o prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela embargante restou devidamente realizado de forma implícita, conforme a jurisprudência do STJ acima mencionada, haja vista, desnecessária a oposição dos presentes embargos de declaração com essa finalidade.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026